Tribunal: TJES
Processo: 0002733-71.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002733-71.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MENDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO
TENTADO
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
RÉU DETIDO PELA VÍTIMA NA POSSE DA
RES FURTIVA.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A
res furtiva
foi encontrada na posse do réu, sendo que a dinâmica dos fatos foi descrita pela vítima de modo firme em Juízo, em consonância com o depoimento prestado na esfera policial, razão pela qual não há que se duvidar da narrativa. Já a versão da defesa encontra-se frágil e isolada no contexto probatório.

2. Comprovada a materialidade e autoria delitiva, deve ser mantido o édito condenatório.

3. Recurso conhecido e desprovido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
BRUNO MENDES DE OLIVEIRA

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II do CP, fixando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) meses e 10 (dez) dia de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (id. 8008411).

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição pela insuficiência de provas (id. 8008422).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 8008424). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 8053889).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
BRUNO MENDES DE OLIVEIRA

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que condenou o réu pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
,
c/c art. 14, inciso II
do CP, fixando-lhe a
pena definitiva de 07 (sete) meses e 10 (dez) dia de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (id. 8008411).

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição pela insuficiência de provas (id. 8008422).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 8008424). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 8053889).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia que
“ (...)
no dia 24 de outubro de 2023, por volta de 11h10min, na Rua Benedito Serrano, nº 120, Bairro Praia do Morro, Guarapari-ES, o denunciado, de forma livre e consciente, tentou subtrair para si 1 bolsa de ferramentas pertencente a Alexsandro Henrique de Oliveira
(...)”.

Em que pese a tese defensiva, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restam indene de dúvidas, sendo a primeira comprovada pelo Boletim Unificado e a autoria pelas provas testemunhais produzidas.

A vítima Alexsandro Henrique de Oliveira confirmou em Juízo os fatos narrados na denúncia, relatando que o réu entrou no seu terreno, que estava em obras, momento em que o cachorro começou a latir. Disse, que sua mãe ouviu o latido e viu o réu no terreno e perguntou o que ele estaria fazendo no local, tendo respondido que estaria ali para trabalhar. Em seguida, relatou que sua mãe lhe chamou no momento em que visualizou o réu saindo com uma sacola contendo suas ferramentas, sendo detido no local.

O policial militar Jorge Luiz Menezes confirmou em Juízo o seu depoimento prestado na esfera policial, relatando que foi acionado para atender a ocorrência e chegando no local o réu estava detido pela vítima, que também é policial militar. Disse que o réu tentou furtar ferramentas da vítima.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Diego Santos Braz da Silva, que, inclusive, confirmou ter visto a bolsa de ferramentas próxima ao réu.

Ao ser interrogado em Juízo o réu negou a prática delitiva.

É importante destacar que é pacífica a orientação jurisprudencial, em tema de crime patrimonial, no sentido de conferir credibilidade às declarações da vítima, notadamente quando desconhece a pessoa do apelante, de modo que não teria qualquer interesse na condenação de inocente.

Verifica-se, portanto, que a
res furtiva
foi encontrada na posse do réu, sendo que a dinâmica dos fatos foi descrita pela vítima de modo firme em Juízo, em consonância com o depoimento prestado na esfera policial, razão pela qual não há que se duvidar da narrativa. Já a versão da defesa encontra-se frágil e isolada no contexto probatório.

Assim, entendo que as provas colacionadas aos autos não deixam dúvidas acerca da prática do crime de furto tentado, mormente pelo depoimento da vítima que deteve o réu na posse de suas ferramentas ainda no terreno da sua casa, devendo, pois, ser mantido o édito condenatório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.